Tribunal: TJES
Processo: 0022566-72.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022566-72.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALLAN GOMES FERREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022566-72.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALLAN GOMES FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual se insurge em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a imputação criminal formulada pelo Ministério Público e desclassificou a conduta imputada ao réu ALLAN GOMES FERREIRA para a prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de setembro de 2019, o acusado trazia consigo uma porção média de haxixe, em formato de bola, sem autorização legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, o representante do Ministério Público de primeiro grau pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar o apelado no crime previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Conclamada para rebater as alegações do recorrente, a defesa
a intempestividade do recurso interposto pelo órgão ministerial
, manifestando-se,
no mérito,
pelo improvimento do recurso interposto.

A
Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pel
o
ilustre P
rocurador

A
ltamir Mendes de Moraes
, manifestou-se pela

procedência do recurso interposto pelo órgão ministerial.

Inicialmente, destaco que ao contrário do que alega a defesa, o recurso aviado pelo órgão ministerial é tempestivo, tendo em vista que a entrega dos autos no setor administrativo ocorreu em 19/10/2021 (fls. 157v.), tendo a petição de protocolo do recurso sido feito no prazo de 05 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 593, do Código de Processo Penal.

A
materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através
do laudo de químico, às fls.
1
48/148
v.

I
nterrogados em juízo, o acusado n
egou
a autoria delitiva,
alegando que a droga era para o seu consumo pessoal.
(fls. 1
30/130v.
).

O guarda municipal George Freitas da Silva e Otávio Costa Neto, ouvidos em juízo, às fls. 128 e 129, aduziram, respectivamente:

"(...) que confirma as declarações de fls.- 05; que a abordagem ocorreu no bairro São Torquato, nesta comarca; que o acusado disse que comprou a droga em Vitória e que estava se dirigindo para o município de Serra; que não conhecia o acusado e o motorista da moto; que sentiram o cheiro da droga, e que por tal motivo resolveram abordar as ocupantes da motocicleta; que não havia investigações prévias ligando o réu ao tráfico de drogas".

"(...) que confirma suas declarações de fls. 06; que não conhecia nenhum dos ocupantes da motocicleta; que a abordagem teria sido casual, que não havia investigacões envolvendo o acusado".

Dessa forma, não há nos autos, nenhuma prova em juízo que impute ao réu a conduta criminosa narrada nos autos.

Corroborando as conclusões acima, o próprio magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que:

“
Quanto ao
crime em tela, aliás, é sempre uma tarefa árdua para o julgador distinguir no caso concreto o tráfico de drogas do uso de entorpecente. (...).

Assim, após detida análise do conjunto probatório, entendo haver sérias dúvidas acerca da atividade de mercancia imputada ao denunciado”.

Em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e os acusados, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir não existem elementos seguros que comprovem que o recorrido estivesse envolvido nos fatos narrados na exordial acusatória, e em assim sendo, a manutenção da absolvição, é medida que se impõe.

Corroborando referido entendimento, seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a absolvição quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07253.88-25.2019.8.07.0001; Ac. 161.1778; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 01/09/2022; Publ. PJe 13/09/2022)
.

Ante o exposto, conheço do recurso,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
intocáveis
os termos da respeitável sentença.

É como voto.

Vitória, 18 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022566-72.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALLAN GOMES FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO
DE ENTORPECENTES
- RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS -
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Não restando patente que o acusado praticava a mercancia de substância entorpecente e qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei Antidrogas, não há como lhe imputar a autoria delitiva do delito de tráfico
de entorpecentes
.
2
- Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
3
- Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 18 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.